Tribunal: TJBA
Processo: 8048877-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048877-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. DÚVIDA SOBRE ORIGEM CONTRATUAL DOS VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o depósito judicial de R$ 3.441.876,26 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores retidos pelo banco em janeiro de 2016 originaram-se de contrato garantido por cessão fiduciária de recebíveis com trava bancária, o que legitimaria a retenção; e (ii) saber se existe certeza suficiente no título executivo para permitir o levantamento imediato dos valores depositados.

III. Razões de decidir

3. Existe dúvida razoável sobre a origem contratual dos depósitos de janeiro de 2016, uma vez que as notas fiscais do contrato 1250.0084112.13.2 coincidem com os depósitos na conta-corrente junto ao BNB, mas divergem da informação prestada pela Petrobras, que indica ter quitado os débitos através da Caixa Econômica Federal.

4. A decisão do STJ no AREsp 2.794.648-BA, que reconheceu a natureza extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária, não alcança os presentes autos ante a persistente dúvida sobre a origem contratual dos valores.

5. A prudência recomenda o depósito judicial para garantir o resultado útil do processo, considerando que a transferência de mais de R$ 3,4 milhões sem certeza absoluta da origem do crédito fere o art. 520, IV, do CPC, ante o evidente risco de irreversibilidade financeira da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar que os valores depositados pelo agravante permaneçam acautelados em conta judicial, vedado o levantamento pela agravada até que seja dirimida a controvérsia sobre a origem contratual dos recursos. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, arts. 520, IV, e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.794.648, Rel. Min. Marco Buzzi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048877-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravada PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para determinar que os valores depositados pelo Agravante permaneçam acautelados em conta judicial, vedado o levantamento pela Agravada até que seja dirimida, no juízo de origem, a controvérsia sobre a origem contratual dos recursos, após a devida instrução probatória e superação da contradição entre as notas fiscais e a informação prestada pela Petrobras, bem como
declarar PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 91302845
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08